Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1347443 da Terceira Turma Recursal, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0740749-03.2020.8.07.0016, por meio do qual deixou de aplicar a tese fixada no Recurso Repetitivo 1.112.577/SP, que deu origem aos Temas 146 e 147. Sobreveio a petição de ID 28850143, na qual o ente distrital requer a desistência da reclamação, informando que o protocolo ocorreu em razão de erro material do sistema de processamento eletrônico da PGDF. É o breve relatório. O Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal da Fazenda Pública com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao reclamante a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da reclamação, para que produza seus efeitos. Preclusa a decisão, arquive-se. Publique-se. Intime-se.